Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019375-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LUCAS DE DEUS COUTRIM - CPF: 062.327.901-03 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DELITO PERMANENTE – APROFUNDAMENTOS EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, quando demonstrado que os policiais, em fundada suspeita, adentraram na residência em busca de possível suspeito da prática de crime de roubo, e acabaram encontrando considerável quantidade de drogas no local. O delito de tráfico é considerado ilícito permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5o, inciso XI).

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – exorbitante quantidade de drogas de natureza diversa – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
impetrado pela Dra. Diana Alves Ribeiro, buscando desconstituir a prisão preventiva decretada contra
Lucas de Deus Coutrim,
pela autoridade judiciária plantonista, à época, da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 25.10.2021, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque a descoberta e apreensão da substância entorpecente deve ser considerada nula, porque houve violação do domicílio do paciente, uma vez que os policiais militares, sem mandado judicial ou qualquer autorização, e tão pouco existindo qualquer outra prática de crime anterior, simplesmente invadiram a residência, violando o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, aduz que não foram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora se apegou apenas à gravidade abstrata do delito, ante a quantidade de drogas apreendidas, e não apontou concretamente em que ponto reside a necessidade de garantir a ordem pública, ou que a custódia seja imprescindível para a instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Assim, sob sua ótica, entende que a decretação da prisão preventiva configura verdadeira antecipação de pena, em desconformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência.

Sustenta, por outra vertente, que o paciente faz jus à concessão da liberdade ambulatorial, haja vista que o crime, em tese, perpetrado, não se reveste de violência ou grave ameaça à pessoa, além do que o paciente é um jovem de apenas 23 anos de idade, primário e sem antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, restabelecido o
status libertatis
do paciente, ou, se possível, que substituída a medida segregatória por outras alternativas à prisão, à luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoantes os termos da decisão anexa (Id. 107259456), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais fora decretada a prisão preventiva do paciente. (Id. 108005971).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros Júnior manifesta-se pela
denegação da ordem
, consubstanciado nos seguintes termos, em síntese:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Irresignação defensiva: I) Alegada irregularidade na prisão em flagrante – Violação de domicílio do paciente sem a observância dos requisitos legais – Inocorrência – O crime de tráfico de drogas é crime permanente, razão pela qual autoriza a entrada de policiais na residência do agente, ainda que sem mandado judicial. II) Pretendida a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea – Improcedência – Decisão constritiva justificada na garantia da ordem pública – Elevada quantidade de droga apreendida – Precedentes do TJ/MT. III) Condições pessoais favoráveis – Irrelevância. V) Suscitada violação ao princípio da presunção de inocência – Impertinência. Pela denegação da ordem.”
(Id. 109438957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, objetiva-se no presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Lucas de Deus Coutrim
, aos argumentos, em síntese, de que o flagrante deve ser declarado nulo, uma vez que policiais militares, sem justificativa alguma, e, sobretudo, sem qualquer tipo de autorização, adentraram irregularmente em seu domicílio, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva sem qualquer motivação concreta acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, quanto à invocada invasão do domicílio pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, ressai dos autos que os agentes estatais estavam à procura de determinada pessoa suspeita da prática do crime de roubo, e, ao chegaram no local, apesar de não o encontrarem, continham informações prévias de que naquela residência funcionava o comércio clandestino de entorpecentes o que ensejou o ingresso na residência, e a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, do tipo maconha e cocaína.

Destaco os termos constantes no boletim de ocorrência:

“A GUARNIÇÃO DO GAP 01 (1o BPM) RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGENCIA LOCAL DE INTELIGENCIA ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DE UM SUSPEITO DE TER COMETIDO UM ROUBO NA ÁREA DO 1o BPM, ONDE O MESMO ESTARIA UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRONICA, SENDO PROCEDIDAS DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO ALTOS DA SERRA EM CUIABÁ, À PROCURA DO SUSPEITO, CONFORME B.O. No 2021.279012. DURANTE AS DILIGENCIAS A GUARNIÇÃO RECEBEU MAIORES INFORMAÇÕES DETALHADAS DA LOCALIZAÇÃO DO SUSPEITO DA PRÁTICA DO ROUBO, CONSTANDO A MOVIMENTAÇÃO DO MESMO NA RUA BRASÍLIA DO BAIRRO ALTOS DA SERRA; QUE A EQUIPE ENTÃO DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO REPASSADO E AO APROXIMAR DO LOCAL FOI IDENTIFICADO QUE A RESIDENCIA APONTADA JÁ POSSUIA DIVERSAS DENUNCIAS ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO CARACTERISTICA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE, SENDO REAFIRMADO PELA AGENCIA LOCAL DE INTELIGENCIA QUE PROCEDEU O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ALEM DE TEREM REALIZADO O MONITORAMENTO DO LOCAL EM DATAS ANTERIORES, E QUE NO MOMENTO DA APROXIMAÇÃO A EQUIPE SE DEPAROU COM OS CONDUZIDOS NA FRENTE DA RESIDÊNCIA ONDE CONSTAVA O SINAL DA TORNOZELEIRA, A GUARNIÇÃO REALIZOU A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS, NÃO SENDO LOCALIZADA NENHUMA ILICITUDE, E DE POSSE DAS INFORMAÇÕES REAFIRMADAS PELA JUSTA FUNDAMENTAÇÃO DA ENTRADA NO LOCAL, ATO CONTINUO AO SER PROCEDIDA A BUSCA DOMICILIAR, FOI LOCALIZADO NA SALA DA RESIDENCIA DOIS SACOS PRETOS CONTENDO 01 RG; R$ 345,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS); 01 BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO; 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME; 02 PLACAS DE VEÍCULO JYT-2497 (PLACA DO VEÍCULO CONSTA QUEIXA DE ROUBO NO ANO DE 2008); 01 APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG COR PRETO; 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; 40 PORÇÕES PEQUENAS, 01 PORÇÃO GRANDE E 24 BARRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. NO LOCAL A GUARNIÇÃO NÃO LOCALIZOU O SUSPEITO DO ROUBO. DIANTE DA MATERIALIDADE A GUARNIÇÃO DEU VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E REALIZOU A CONDUÇÃO DOS MESMOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DA OCORRENCIA E DEMAIS PROVIDENCIAS CABIVEIS. OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS COM O USO DE ALGEMAS E ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS”.
(Id. 107106985, p. 3).

Desse modo, pelas circunstâncias fático-probatória produzidas no caderno investigativo, entendo que não ficou sobejamente comprovada a ocorrência de violação de domicílio. I
mportante relembrar que o delito de tráfico é considerado ilícito permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5o, inciso XI).

Assim sendo, diante do cenário apresentado, em que os policiais seguiam a orientação do serviço de inteligência da polícia para localizar um indivíduo responsável pela prática do crime de roubo, e, ao constatarem a possibilidade de que o suspeito estava naquele local, os policiais agiram no dever legal de efetuar a busca domiciliar, inclusive a fim de averiguar a possível existência de demais produtos ilícitos naquele local, ou outra situação irregular, e, em prossecução fora descoberta a exorbitante quantidade de entorpecentes.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O tráfico e associação para o tráfico são crimes permanentes. Assim enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito. 3. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes. (...).”
(STJ – HC 431711/SP – HC 2017/0335632-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 24.5.2018).

“(...) 3. No que tange à suposta ilegalidade da prisão em flagrante e das provas colhidas durante a diligência policial, o entendimento perfilhado pela Corte a quo está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes.”
(STJ – HC 404980/PR – HC 2017/0150169-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 20.2.2018).

A
demais, se há de prevalecer ou não a versão dos agentes estatais, em contrapartida ao que alega o paciente e sua defesa, é certo que a via eleita não é a adequada para maiores ilações a este respeito, de modo que os fatos pedem a devida apuração por meio da respectiva ação penal que eventualmente seja deflagrada contra o paciente.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, constata-se da decisão hostilizada que a autoridade judiciária demonstrou que a custódia preenche ao disposto no artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, sobretudo, porque a ordem pública deve ser preservada, mormente porque o tráfico de drogas em larga escala merece maior reproche. Confira-se:

“(...) De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 68691882) e do laudo n. 3.14.2021.80301-01 (id. 68691878).

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência (Id. 68691876), que a guarnição recebeu informações da agência de inteligência que o suspeito pelo crime de roubo, que utilizava tornozeleira eletrônica, estava pelo Bairro Altos da Serra, em diligências, verificaram uma movimentação em uma residência na Rua Brasília e, ao se aproximarem do local foi identificado que na residência apontada haviam várias denúncias de comercialização de entorpecentes.

Assim, de posse dessa informação, ao se aproximarem da residência visualizaram dois suspeitos onde constava o sinal da tornozeleira do suspeito do roubo e, assim que foi feita a abordagem nos suspeitos não foi encontrada nenhuma ilicitude, porém, devido a denúncia de comercialização de drogas no local foi procedida a busca domiciliar, sendo encontrado na sala da residência dois sacos pretos contendo 01 RG; a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais); 01 balança de precisão; 01 rolo de plástico filme; 02 placas de veículo JYT-2497; 01 aparelho celular da marca sansung cor preto; 01 porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína; 40 porções pequenas; 01 porção grande e 24 barras de substância análoga a maconha, sendo dada voz de prisão ao flagranteado por ter se identificado como proprietário da residência.

O laudo constatou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa devido a quantidade de drogas encontradas no local (quase 20 kg), as quais estavam prontas para serem comercializadas e, ainda, devido ter sido encontrado mais de um tipo de substância e petrechos que caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado LUCAS DE DEUS COUTRIM, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”
(Id. 107108952, pp. 2-5).

Tem-se, portanto, que o entendimento do magistrado singular a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
não é desmedido, porque a
lém da presença do
fumus comissi delicti
já demonstrado,
exaustivamente se sabe que a disseminação de exorbitante quantidade de drogas no meio social, é extremamente grave – gravidade concreta – pois, atinge, inegavelmente indeterminado número de pessoas, de modo que a ordem pública deve ser resguardada.

Portanto, nem de longe há dizer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente seja imotivada. Reprisa-se que o caso em comento retrata, em tese, crime de tráfico de drogas, consistente nas hipóteses de “guardar” e “ter em depósito” a considerável quantidade de mais de 20 kg de drogas, de natureza diversificada, dentre elas, maconha e cocaína.

Além disso, chama atenção o fato de que o paciente, embora tenha declarado perante a autoridade policial que exerce a ocupação de servente de pedreiro – fato não comprovado –, disse também que recebe a título de provento mensal, cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) – o que torna no mínimo intrigante o fato de ele estar na posse de exorbitante quantidade de drogas, que, como se sabe, possui considerável valor econômico no mercado clandestino destas substâncias ilícitas.

Todos estes aspectos, devidamente concatenados, demonstram a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do paciente, pois, as circunstâncias em que se deu a prisão, conforme alhures descrito, aliado ao fato de que ele não comprovou que exerce efetivamente atividade lícita, indicam possível dedicação ao comércio proscrito como meio de vida.

Diant
e deste cenário, não vejo que a segregação do paciente seja desnecessária, pois apesar de tecnicamente primário, a gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, está configurada, razão pela qual, estando demonstrados os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão da ação mandamental.

Em prossecução, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Lucas de Deus Coutrim
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021